Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726758-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE NILSON DE SOUSA MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JOSE NILSON DE SOUSA MARQUES, que se encontra recluso no PDF I, Bloco E, Ala B, Cela 10, em que requer a revisão da sentença condenatória com fulcro no art. 621, I, do CPP, ao fundamento de que a causa de aumento da pena descrita no art. 226, II, do CP não poderia ter incidido na hipótese, além de a fração de 2/3 para continuidade delitiva violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora